Tribunal: TJBA
Processo: 0566063-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566063-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: RICARDO DE OLIVAES LACERDA

Advogado(s)
:
FERNANDA GALVAO DE OLIVAES MESQUITA, JULIA GRAZIELA PEREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VEÍCULO SINISTRADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ANTE A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO.
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO REPARO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITOS ESTÉTICOS E RISCOS DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO D
A QUANTIA PAGA PELO AUTOMÓVEL
. DEVIDA. ART.
18, §1º, II CDC.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos as apelações cíveis nº
0566063-10.2015.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelantes,
ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA.
e

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

e apelado

RICARDO DE OLIVAES LACERDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
dos recursos
,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S

APELOS
pelas razões contidas no voto condutor.